Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36387101, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ELIAS SANTOS DA SILVA, EVA ALVES OLIVEIRA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA e RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA e SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA haja vista a apresentação de todos os documentos nos autos dos EME 0019006- 46.2008.8.07.0000; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 14045925; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12692557; d) a apreciação do pedido de ID 12692527, fixando-se os honorários da presente execução. No ID 12692557, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). O DF nada disse sobre o despacho de ID: 42014660 (ID: 43248113). Pois bem. Inicio o saneamento do feito quanto aos não anuentes. Quanto a ELIAS SANTOS DA SILVA, EVA ALVES OLIVEIRA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA e RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA e SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA, observa-se que filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12692512 - Pág. 6. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 11961524 - Págs. 5,6 7, 8,10,15,16,17,18,19 dos EE n. 0019006-46.2008.8.07.0000. O ineditismo da demanda decorre do ID: 11961524 - Págs. 25,29,31,33,39,52,53,58,61,62 dos EE 019006-46.2008.8.07.0000. Analisando os EE 019006-46.2008.8.07.0000, bem como estes autos, não foram localizadas as fichas financeiras dos não anuentes. Intime-se o SINDIRETA para colacionar as fichas financeiras de ELIAS SANTOS DA SILVA, EVA ALVES OLIVEIRA, MIRIAN MONTEIRO DA SILVA e RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONCALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA e SILVEIRA DE AMORIM FEITOSA. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador